Tribunal: TJSP
Processo: 2181169-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização. Tutela indeferida. Agravo de instrumento. Ausência de demonstração de dano iminente e da verossimilhança do direito. Art. 300 do CPC. Devida a melhor instrução do processo. Princípios do contraditório e ampla defesa que devem ser observados. Decisão mantida. Recurso desprovido.